Tribunal: TJSP
Processo: 1043072-02.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – Pedido de reconhecimento de períodos de licença-saúde para tratamento de saúde, com regularização de vida funcional nos períodos e pagamento dos vencimentos correspondentes – Perícia médica judicial (realizada pelo IMESC) a qual concluiu que a autora não teve sua funcionalidade laborativa totalmente prejudicada nos períodos postulados – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – Pedido de reconhecimento de períodos de licença-saúde para tratamento de saúde, com regularização de vida funcional nos períodos e pagamento dos vencimentos correspondentes – Perícia médica judicial (realizada pelo IMESC) a qual concluiu que a autora não teve sua funcionalidade laborativa totalmente prejudicada nos períodos postulados – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043072-02.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANGELA
ROQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043072-02.2016.8.26.0053 -Voto no 28064
2
VOTO No 28.064
APELAÇÃO CÍVEL No 1043072-02.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ROSÂNGELA ROQUE
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de primeira instância: Adriano Marcos Laroca
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA ESTADUAL Pedido de
reconhecimento de períodos de licença-saúde para tratamento de
saúde, com regularização de vida funcional nos períodos e
pagamento dos vencimentos correspondentes Perícia médica
judicial (realizada pelo IMESC) a qual concluiu que a autora não
teve sua funcionalidade laborativa totalmente prejudicada nos
períodos postulados Sentença de parcial procedência mantida
Recurso improvido.
Trata-se de ação com pedido de tutela antecipada
proposta por ROSÂNGELA ROQUE em face do ESTADO DE SÃO PAULO em que
alega ser Professora de Educação Básica II e que devido a quadro de
transtorno depressivo recorrente, ansiedade generalizada e lumbago com
ciática, necessitou se afastar do serviço nos períodos de 29.05.2015 a
02.07.2015,
02.08.2015
a
17.09.2015,
10.02.2016
a 09.04.2016 e
11.04.2016 a 09.06.2016. Narra que apesar de não ter condições de saúde
para estar em exercício, o Departamento de Perícias Médicas do Estado
(DPME) negou as licenças nos períodos mencionados, de modo que requer a
procedência da ação para que seja reconhecida a licença-saúde em referidos
períodos, com sua regularização de sua vida funcional e pagamento dos
vencimentos correspondentes.
A tutela antecipada foi indeferida em decisão de fl.
48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043072-02.2016.8.26.0053 -Voto no 28064
3
A r. sentença de fls. 184/185, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o direito da
autora à licença médica nos períodos de 29.05.2015 a 02.07.2015 e
02.08.2015 a 17.09.2015, e anular o ato administrativo que indeferiu o pedido
de licença-saúde. Por conseguinte, condenou o réu a regularizar o registro de
frequência da autora nos períodos mencionados, para todos os efeitos legais,
bem como lhe pagar os vencimentos correspondentes, com as vantagens
pecuniárias deles decorrentes, acrescidos de juros a partir da citação, na
forma da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde o vencimento de
cada parcela, de acordo com o decidido no Tema 810 pelo C. STF.
Em razão da sucumbência recíproca, determinou que
as partes arcassem igualmente com o pagamento das despesas processuais e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC, a ser dividido igualmente entre as
partes, sob a ressalva de ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
A autora interpôs o recurso de apelação de fls.
189/197 para afirmar que a concessão de licença médica, quando há atestado
médico que recomende o afastamento como parte do tratamento, cumpre com
os ditames constitucionais e normas estaduais relacionados à concessão de
licença-saúde aos servidores públicos. Alega que ainda que a prova pericial
tenha concluído pela capacidade laborativa da autora nos demais períodos
pleiteados, o julgamento da ação deve considerar o conjunto fático probatório,
e o juiz não está adstrito ao laudo pericial.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 209), foi instruído com as contrarrazões (fls. 200/204) e é
ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
A autora é professora estadual e teve parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043072-02.2016.8.26.0053 -Voto no 28064
4
períodos de licença-saúde solicitados indeferidos, o que implicou em registros
negativos em seu assentamento funcional e perdas remuneratórias.
É certo que os artigos 181 e seguintes da Lei
Estadual n° 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo) asseguram licença ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo.
Ainda que a licença seja concedida mediante
inspeção em órgão médico oficial e que o Decreto Estadual n° 29.180/88
tenha regulamentado as perícias médicas e procedimentos para a concessão
da licença para tratamento de saúde, não há óbice à realização de perícia
judicial por órgão equidistante das partes, como é o caso do Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC), para confrontar as
conclusões da inspeção oficial.
Assim, havendo divergência entre as partes acerca
do acerto da perícia realizada pelo DPME, o juízo a quo deferiu a realização de
prova pericial pelo IMESC (fl. 133).
O laudo pericial de fls. 158/166 concluiu, a partir de
avaliação documental, que a autora não apresentava incapacidade laboral nos
períodos de 10.02.2016 a 09.04.2016 e 11.04.2016 a 09.06.2016, de modo
fundamentado:
“Para o período de 10/02/2016 a 09/04/2016, foi
considerado o atestado de 10/02/2016, acima
anexado. A justificativa apresentada neste atestado
é a mesma apresentada no atestado de 20/07/2015,
de ajuste de dose, porém notamos que a descrição
da medicação é a mesma da anterior, portanto não
houve qualquer ajuste de dose. Considerando o
tempo decorrido do Laudo anterior e a não necessidade de mudança de medicação, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043072-02.2016.8.26.0053 -Voto no 28064
5
descrição de mudança de quadro clínico, este
afastamento não foi considerado necessário.
Para o período de 11/04/2016 a 09/06/2016, foi
considerado atestado da folha 34 dos autos, que
novamente justifica depressão como necessidade de
afastamento médico. Neste atestado há justificativa
de mudança de dose de medicação, porém não á
diferença na dose do laudo anterior, sendo que nesta
ocasião a dose da medicação estava inalterada pelo
período de um ano. Se não houve mudança de
medicação no (...) clínico estava estável. Portanto,
não foi considerado pertinente o afastamento neste
período.
Observamos que a pericianda, no período em
questão, não apresenta qualquer tipo de tratamento
regular para dor, fazendo uso de medicações
analgésicas e anti-inflamatórias de maneira irregular e sem realização de terapias, não
caracterizando dor de curso (sic) crônico em
tratamento.
6. CONCLUSÕES
A condição da pericianda justifica o afastamento nos
períodos
de
29/05/2015
a
02/07/2015
e
02/08/2015 a 17/09/2015, pois foi caracterizada
incapacidade laborativa. Não há justificativa para o
afastamento das atividades laborativas os períodos
de 10/02/2016 a 09/04/2016 e 11/04/2016 a
09/06/2016,
pois
não
foi
caracterizada
incapacidade laborativa para a função da pericianda
nos períodos pleiteados.” (fls. 163/164)
Não
há
como
simplesmente
desconsiderar
o
resultado da prova pericial médica realizada nos autos, que confirmou o
parecer do DPME, de modo a anular o ato que indeferiu a licença-saúde à
autora nos períodos pretendidos, exclusivamente com base no atestado do
médico que a acompanhava à época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043072-02.2016.8.26.0053 -Voto no 28064
6
Em referência ao laudo pericial produzido, verifica-se
que este foi pautado em critérios técnicos adequados, com fundamentação,
inexistindo qualquer fator que afaste a sua validade.
Reconhece-se, neste sentido, que a autora não fazia
jus à concessão de licença-saúde nos períodos discutidos, de modo que
merece ser mantida a sentença.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora.
Por fim, em relação aos honorários advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária devida pela autora em 1% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvados os efeitos da
justiça gratuita concedida.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora